Tribunal: STF
Processo: Rcl 50619
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Gilson José dos Santos em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0069304-36.2021.8.16.0000.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Trata-se na origem de AÇÃO POPULAR, COM PEDIDO LIMINAR, proposta por GILSON JOSÉ DOS SANTOS em face do MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – GUARAPUAVA PREV. 



    Alegou-se que no dia 20/05/2020 entrou em vigor a Lei Complementar Federal nº 173/2020, que, dentre outras medidas, suspendeu o pagamento das dívidas contratadas entre a União e os Municípios, reestruturou as operações de crédito interno e externo e determinou a entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro aos Municípios, no exercício e em ações de enfrentamento ao vírus Sars-Cov-2 (art. 1º, § 1º, I a III). 



    Aos municípios, por sua vez, caberiam se abster, até 31/12/2021, de ‘conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública’ (art. 8º Lei 173/2020). 



    Aduziu-se ainda que apesar de não estar mais em vigência o Decreto Federal que estabeleceu estado de calamidade pública, o Decreto Municipal nº 8739/2021 declarou estado de calamidade pública no Município de Guarapuava, em virtude do desastre de doenças infecciosas virais (COBRADE 1.5.1.1.0) em decorrência da Covid-19. 



    Todavia, foram sancionadas e publicadas as seguintes Leis Municipais de Guarapuava/PR: a) Lei Ordinária nº 3.181/2021: dispõe sobre a recomposição salarial aos cargos de prefeito, vice e secretários municipais, procurador geral, ouvidor geral e chefe de gabinete do Poder Executivo Municipal e de outras providências. b) Lei Complementar nº 136/2021: dispõe sobre a reposição salarial dos servidores públicos municipais ativos, pensionistas da administração direta e indireta e estabelece outras providências. c) Lei Complementar nº 137/2021: dispõe sobre a reposição salarial dos servidores efetivos, comissionados, aposentados e pensionistas do poder legislativo municipal de Guarapuava e dá outras providências.



     Os percentuais de reajuste salarial foram de 9,32% e 10,23%, acima da inflação. Todavia, o Supremo Tribunal Federal promoveu o controle de constitucionalidade da Lei Complementar 173/2020 e declarou sua constitucionalidade, vedando qualquer reajuste, revisão ou recomposição até 31/12/2021. Sendo que as normas em comento causam prejuízos e configuram atos lesivos ao patrimônio público, além de configurar ofensa à moralidade administrativa, pois mesmo que se cogitasse a recomposição inflacionária, houve extrapolação da mera recomposição da inflação, que não superou mais que 4% (o Município de Guarapuava reajustou em mais de 9%). 



    (…)



    O juízo de primeiro grau da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPUAVA, deferiu a medida liminar, suspendendo a vigência das leis municipais, que DESRESPEITAM a decisão do Supremo Tribunal Federal ADIs 6450 e 6525, acerca da constitucionalidade da vedação do artigo 8º, I, da LC 173/2020, que determina a vedação da concessão de qualquer vantagem, reajuste ou revisão (Art. 37, X, CRFB/88) ao funcionalismo público, até a data de 31.12.2021. 



    Desta decisão houve interposição de agravo de instrumento pelo Município, sendo o mesmo recebido em seu efeito suspensivo, promovendo verdadeiro e manifesto desrespeito ao decidido nas ADIs 6450 e 6525, decisão objeto desta reclamação (…).” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, o reclamante alega, em síntese, ofensa ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais o STF assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Assevera que “[a] decisão reclamada, compreendeu que ao arrepio da decisão unânime da Suprema Corte, que a vedação contida na LC 173/2020 (art. 8º, I) não impossibilitaria a concessão da revisão anual ao funcionalismo público”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20) 



    Citada, a parte beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 29.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Direito Administrativo. Servidor Público. Remuneração. Revisão geral anual dos vencimentos de servidores públicos municipais, de acordo com o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, com o objetivo de recomposição inflacionária da remuneração. Constitucionalidade da Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de enfrentamento ao Coronavírus e suspende a possibilidade de concessão de revisão geral anual/recomposição inflacionária dos vencimentos de servidores públicos. No julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, essa Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020 e considerou que a referida norma representa um importante mecanismo de contenção de gastos que busca alcançar o equilíbrio fiscal, sem violar os princípios da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV), do direito adquirido (art. 5º, XXXV) e do poder de compra (art. 37, X). Tais ações declararam constitucional a vedação de concessão de qualquer reajuste, revisão ou majoração de verba salarial ao funcionalismo público até 31/12/2021. Entendimento que foi ratificado no julgamento do RE 1.311.742-RG, Tema 1.137 da sistemática da Repercussão Geral, o qual fixou a seguinte tese: ‘É constitucional o art. 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)’. Parecer pelo provimento da reclamação”. (eDOC 31)



    É o relatório. Decido.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante. 



    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021. Eis o teor da ementa dos paradigmas evocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (grifei)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a tese do tema 1.137-RG, cujo paradigma é o RE 1.311.742, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021. Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (grifei)



    No caso da decisão hostilizada, verifico que a autoridade reclamada conferiu efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que determinou a suspensão da vigência das leis municipais que concediam revisões/reajustes/recomposições ao funcionalismo público municipal em folha de pagamento dos servidores e agentes públicos (ativos e inativos) (Lei Ordinária 3.181/2021, Lei Complementar 136/2021 e Lei Complementar 137/2021). Eis o teor desse julgado:



    “Município de Guarapuava demonstra irresignação em face da decisão (seq. 16.1 – autos originários) proferida nos autos de ação popular nº 0017945- 51.2021.8.16.0031, movida por Gilson Jose dos Santos, que suspendeu os efeitos da Lei Municipal nº 3.181/2021 e das Leis Complementares Municipais nº 136 e 137/2021, no que tange à concessão de revisões/reajustes/recomposições ao funcionalismo público municipal em folha de pagamento dos servidores e agentes públicos (ativos e inativos). 



    Alega, em síntese, que: (a) a ação popular visa declarar ilegal e anular as revisões/reajustes/recomposições da Lei Municipal nº 3.181/2021 e das Leis Complementares Municipais nº 136 e 137/2021, até 31/12/2021, em razão das vedações contidas na Lei Federal nº 173/2020; (b) a decisão agravada desconsidera a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para suspender ou revogar lei específica que prevê o reajuste geral anual dos servidores públicos, bem como a irredutibilidade de vencimentos prevista na Constituição Federal; (c) o reajuste vedado pelo inciso I, do artigo 8º, da Lei Federal nº 173/2020 refere-se ao efetivo aumento da remuneração, não a mera recomposição inflacionária; (d) existe Projeto de Lei suspendendo o efeito da legislação em questão, aguardando votação do Poder Legislativo, de acordo com a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; (e) as leis em questão foram aprovadas em sintonia com o entendimento do Tribunal de Contas Estadual à época; (f) a decisão é ultra petita, pois ignora o prazo final de vigência da Lei Federal. 



    Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. 



    É o relatório. 



    A princípio, defiro o pedido de efeito suspensivo postulado. 



    Com efeito, a Lei Complementar Federal nº 173/2020, de 27/05/2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV 2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, tendo como objetivo a organização financeira dos entes federativos, com a adoção de medidas de prudência fiscal para assegurar o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia no erário dos diversos entes da Federação. 



    Registre-se que referida lei foi editada quando vigia o Decreto Legislativo Federal nº 06/2020, que reconhecia a existência de calamidade pública nacional. 



    Ocorre que referido decreto federal não se encontra mais em vigor, conforme consignado na própria exordial da ação popular (seq. 1.1 – p. 5), verbis: ‘(...) Apesar de não estarmos mais sobre a égide do decreto federal que estabeleceu estado de calamidade pública, como narrado acima, o Poder Municipal editou decreto prorrogando o Estado de Calamidade do Município (...)’. 



    Assim, em cognição sumária, tendo em vista que não vigora mais o estado de calamidade pública no âmbito federal entendo que não há óbice à manutenção da legislação municipal combatida na presente ação popular. 



    Ademais, o risco maior, nesse momento, é para os servidores públicos municipais que se encontram com seus vencimentos defasados, principalmente por força da alta inflação. 



    Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. 



    Intime-se o agravado na forma do artigo 1019, inciso II, do CPC/2015, para que ofereça resposta no prazo legal. 



    Após prestada a resposta da parte agravada, encaminhem-se os autos a Douta Procuradoria-Geral de Justiça (artigo 1019, inciso III, do CPC/2015)”. (eDOC 7)



    Dessarte, constato que o ato reclamado afronta o que foi decidido por esta Corte nos paradigmas invocados pela reclamante. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 48.153, de minha relatoria, DJe 24.09.2021; Rcl 48.178, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.07.2021; Rcl-MC 49.054, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.08.2021; Rcl-MC 48.277, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2021; e Rcl-MC 48.801, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.08.2021. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, consoante se conclui da leitura do parecer apresentado nos seguintes termos:



    “A controvérsia diz respeito à discussão se a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), suspendeu a possibilidade de concessão de revisão geral anual/recomposição inflacionária dos vencimentos de servidores públicos, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. 



    No julgamento das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, essa Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020 e considerou que a referida norma representa um importante mecanismo de contenção de gastos que busca alcançar o equilíbrio fiscal, sem violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV). 



    Tais ações declararam constitucional a vedação de concessão de qualquer reajuste, revisão ou majoração de verba salarial ao funcionalismo público até 31/12/2021. Vejamos:



    (…)



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.311.742-RG, Tema 1.137 da sistemática da Repercussão Geral, ratificou a compreensão firmada nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e fixou a seguinte tese: ‘É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)’. 



    Portanto, o entendimento exarado pela decisão reclamada, a qual foi proferida depois da declaração de constitucionalidade do artigo 8º da LC 173/2020 pelo Plenário do STF, violou a autoridade da decisão proferida no julgamento conjunto das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525”. (eDOC 31)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente